Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-13.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 032.362.361-16 (EMBARGANTE), FERNANDA DE HOLANDA CAVALCANTE HADDAD SANTOS - CPF: 131.903.828-08 (ADVOGADO), Grupo Somed Rondonopolis - MT (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 02.699.832/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação do ora embargante.

A embargante aponta omissão quanto aos danos morais

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

O apelante
ingressou em juízo porque teria prestado serviços de atendimento médico no estabelecimento da requerida
e não teria recebido a contraprestação devida no montante de R$ 3.780,00
, referente ao mês de janeiro de 2015.

Afirma que a ré se comprometeu em realizar o pagamento na pessoa de
Daine
Costa (Depto. Financeiro) que garantiu que o depósito correspondente seria realizado na conta do autor, o que nunca se concretizou.

Essas alegações foram
demonstradas

por meio
da Notificação Extrajudicial de inadimplência (Id. 212294197, fl. 14)
, bem como e-mail
enviado do Departamento Financeiro da requerida (
Id. 212
294198, fl. 09)
.

Assim
, conclui-se que
o autor
fez prova, ainda que mínima, do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC
.

A
ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II,
e nesse
sentido,
apresentou
documento que apenas confirmou a versão do autor
, isso porque trouxe aos autos extrato de
“
Débitos do
contas a pagar
” em nome do autor no valor de R$ 2.747.71
(Id. 212294197
, fl. 72
).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – VALORES COBRADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO E SEU ADITIVO – ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC – QUANTIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando pactuado entre as partes acordo e aditivo para prestação de serviços médicos por cooperativa de profissionais à operadora de plano de saúde, este deve ser honrado, competindo ao devedor pagar ao credor as consultas e procedimentos não adimplidos, desde que devidamente comprovada a realização destes pelo credor e não demonstrado o seu pagamento pelo devedor.

(TJ-MT - APL: 00170721620088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2017)

Portanto, é devido o pagamento pelos serviços prestados pelo autor
/apelante, contudo esse valor deve ser limitado aquilo que ficou evidenciado por meio do extrato apresentado pela ré.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a requerida pague ao autor
o valor devidamente comprovado (R$ 2.747
,71)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que foram prestados os serviços médicos, até a data do efetivo pagamento.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência.

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que
pretendiam,
situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024